Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-80.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal e deu parcial provimento à remessa necessária, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o acórdão não apresenta falta de clareza, ideias confusas ou dificuldade de compreensão das questões decididas, especialmente quanto às razões que culminaram na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, não há falar em obscuridade.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.0225 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos normativos referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e desprovidos.